Tribunal: TJPA
Processo: 0803313-03.2022.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803313-03.2022.8.14.0097

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARLON JOSE PONTES DAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILIGALIDADE NA ABORDAGEM E NA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. NERVOSISMO. INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO PARA A BUSCA PESSOAL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1-

Nossa Corte Cidadã possui forte entendimento na impossibilidade de configuração da justa causa para abordagem em via pública, com base na simples intuição policial, desprovida de critérios objetivos, ou mesmo em razão do mero nervosismo.

2-

A simples atitude ou aparência como suspeita, a reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP.

3-

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
,

conforme voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na __ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ___ a ___ do mês de ______ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), __ de ________ de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0803313-03.2022.8.14.0097

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BENEVIDES/PA

APELANTE: MARLON JOSE PONTES DAS NEVES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.
OR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Benevides/PA, que absolveu Marlon José Pontes das Neves da prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico Ilícito de Entorpecentes).

Conforme contas na exordial:

(...)
no dia 14.12.2022, por volta das 16h, na Rua São Raimundo das Pedrinhas, próximo à Igreja Assembleia de Deus, Centro, Santa Bárbara do Pará - PA, o Denunciado MARLON JOSÉ PONTES DAS NEVES, livre e conscientemente, trazia consigo 2 (duas) porções embaladas em saco plástico pesando no total 57g, tratando-se da substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
(...)”

Após regular instrução, o juízo
a quo
absolveu o recorrido. Inconformada, a acusação interpôs o presente apelo onde pede:

1)

Reforma da sentença para condenar Marlon Neves pelo crime de Tráfico de Entorpecentes.

Em contrarrazões, a
defesa
manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento
do recurso.

O Procurador de Justiça

CLÁUDIO BEZERRA DE MELO, manifestou-se pelo conhecimento e
não provimento
do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Belém, ___ de __________ de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1. Preliminar: Da absolvição por ilegalidade na realização de busca pessoal realizada no recorrente e das provas decorrentes.

A tese preliminar da defesa recai sobre a possível licitude busca pessoal realizada pela autoridade policial.

Adianto que
merece acolhimento.

Compulsando os autos, restou demonstrado que os policiais militares se encontravam em ronda pelo município de Santa Bárbara, quando avistou o nacional Marlon José Pontes das Neves em atitude suspeita, andando apressado, ocasião em que perceberam que ele ficou nervoso e fizeram a revista pessoal, sendo encontrado duas porções de “cocaína”.

Infere-se dos depoimentos policiais prestados em Juízo, que a única suspeita que recaía sobre a Recorrente no momento da abordagem, foi a atitude suspeita, andar mais apressado e através do nervosismo que apresentou.

O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que a busca pessoal, sem mandado judicial, deve recair sobre fundada suspeita, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. POSSEILEGAL DE MUNIÇÕES E ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABORDAGEM POLICIAL EM VIA PÚBLICA. ACUSADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABORDAGEM PAUTADA EM MERA INTUIÇÃO POLICIAL (SIMPLES SUSPEITA) SOMADA AO NERVOSISMO DO ACUSADO. SUPOSTA CONFISSÃO DE QUE TERIA MATERIAL BÉLICO NA RESIDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO CONCEDIDA PELA RELATORIA ANTERIOR NESTE STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I -
Esta Corte Superior tem se posicionado, mais

atualmente e de forma reiterada, pela impossibilidade de

configuração da justa causa para abordagem em via

pública, com base na simples intuição policial,

desprovida de critérios objetivos, ou mesmo em razão

do mero nervosismo
do condutor de veículo automotor. II - Assente nesta Corte Superior que Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos,
a classificação subjetiva de determinada

atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação

ou expressão corporal como nervosa, não preenche o

standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo

art. 244 do CPP
(RHC n. 158.580/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 25/4/2022). III - Como se apreende, no caso concreto, a suspeita dos policiais residiu apenas no fato de que estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita (na condução de veículo automotor), o qual, ao perceber os agentes públicos, apresentou nervosismo. IV - Com efeito, em situações tais, sequer o encontro fortuito de provas pode justificar o flagrante anterior, visto que eivado de nulidade. Da mesma forma, a suposta confissão informal do abordado, confirmando aos agentes estatais de que possuía material bélico em sua residência, no caso concreto, também não foi capaz de convalidar o flagrante (ainda que se diga autorizada a entrada no domicílio).Convém registrar a jurisprudência desta Corte, que consolidou que o simples fato de o agente apresentar nervosismo ao avistar os policiais e, em conversa informal, relatar o local onde guardava as drogas não traz contexto fático que justifique a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência, acarretando a nulidade da diligência policial ( HC n. 682.934/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 8/10/2021). V - Embora as memoráveis considerações tecidas pelo agravante, o entendimento já consagrado pela jurisprudência desta Corte impõe a manutenção do decisum agravado por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 747421 GO 2022/0172323-1, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023).

Denota-se, assim, que o caso em questão se amolda perfeitamente ao entendimento de nossa Corte Cidadã, que compreende que a atitude suspeita baseada no nervosismo não são aptas a ensejar a busca pessoal, não preenchendo o
standard
probatório da fundada suspeita, exigido pelo art. 244 do CPP.

Ainda que os policiais tragam em seus depoimentos que o local é conhecido pelo tráfico, não há qualquer fundamento idôneo para a busca pessoal, pois sequer há relatos de denúncia anônima de comercialização naquele momento, ou que os policiais fizeram alguma campana, ou ainda, que viram o indivíduo se desfazendo das porções.

Ao contrário, foi feita uma revista açodada, ilegal, onde encontraram duas porções no bolso, mas sem qualquer valor que denote que o réu estava vendendo a droga, somado a isso, ainda adentraram em sua residência e nada encontraram lá.

Nesse cenário, a substância entorpecente encontrada em poder da Recorrente, após a abordagem ilícita, não convalida a ilegalidade proveniente da busca pessoal realizada.

Tal entendimento é corroborado pela Procuradoria de Justiça, que em sua manifestação entendeu pela manutenção da absolvição do réu. Vejamos alguns trechos do parecer:

“Da interpretação do ordenamento jurídico pátrio, é possível extrair que não houve prova da existência do fato, tal como prevê o art. 386, II: Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: II - não haver prova da existência do fato; Sob este raciocínio, é correto afirmar que o princípio do in dubio pro reo é plenamente aplicável ao caso concreto, uma vez que o membro do Ministério Público de 1º Grau não logrou êxito em apresentar as provas necessárias para a comprovação do envolvimento do réu na prática delituosa, havendo incerteza acerca da materialidade do crime. Ademais, é necessário considerar que mesmo que o acusado tenha sido aprendido na posse de entorpecentes ilegais, o modo pelo qual as provas foram colhidas é contra o ordenamento jurídico brasileiro. Isto porque, conforme se extrai do trecho do depoimento policial abaixo, a busca pessoal foi fundada em atitude suspeita do acusado, sem que houvesse qualquer indicação de que estaria cometendo o crime de tráfico. (...). Sendo assim, a mera constatação de que o apelado estaria andando de maneira mais rápida após avistar a viatura não é motivo suficiente para ensejar busca pessoal. Diante disso, não merece condão o pleito da Douta Promotora de Justiça, devendo-se manter a r. decisão absolutória em todos os seus termos, por não estar devidamente comprovada a existência do crime de tráfico de drogas, imperando, então, a absolvição”.

Desta forma, é forçoso concluir que
as provas dos autos foram obtidas ilicitamente e não possuem qualquer eficácia probatória, o que as tornam imprestáveis para legitimar os atos produzidos posteriormente
.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
para que seja mantida a sentença
ABSOLUTÓRIA
ao apelante
MARLON JOSÉ PONTES DAS NEVES
do crime de tráfico de drogas, constante no art. 33, da Lei 11.343/06, por ilicitude de provas, conforme fundamentação supra.

É o meu voto.

Belém/PA, de de 2024.

Des.
Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 17/07/2024